Tribunal: TJES
Processo: 5015836-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015836-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RENATO PACHECO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015836-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JOÃO RENATO PACHECO

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pelo autor referente a cancelamento de plano de saúde. Aduz que depende do plano de saúde para manter seu tratamento e de sua esposa. Requer a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve o cancelamento unilateral do plano (ii) se houve falha na prestação de serviços que ensejam danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Este caso difere daqueles relacionados à rescisão unilateral, já que, houve finalização de contrato pela dispensa de empresa, com prazo determinado para finalizar os serviços de atendimento pelo plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A parte autora estava ciente deste prazo (06 a 24 meses), estando expresso no termo de continuidade e rescisão (id. 11555695). Portanto, ao que se vê, os pressupostos para a resilição unilateral válida foram atendidos”.

Jurisprudência relevante:
Tema 1.082 STJ

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada por JOÃO RENATO PACHECO em face de SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A., na qual alega que foi funcionário da empresa FIMAG, sendo beneficiário do plano de assistência médica que a empresa havia contratado. Após o desligamento da empresa, sem justa causa, aduz que estava em tratamento por problemas no joelho, osteomielite, bem como sua esposa, tratamento pneumológico, e realizou um contrato junto à ré para continuidade de seu plano.

Alega que o plano foi cancelado automaticamente pela ré e, ao contatá-la para obter esclarecimentos, foi informado que o plano por termo de filiação fica ativo apenas por um período que vai de 06 meses a 02 anos.

A sentença de origem
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 11555700).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11555701), sustentando que depende do plano de saúde para manter seu tratamento e de sua esposa. Requer a reparação por danos morais.

Contrarrazões da requerida AFFIX ao ID 9941256, ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade civil.

A SAMP apresentou contrarrazões ao ID 9941257, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça e sustentou violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

No caso em comento, a controvérsia remete ao direito alegado pela parte autora/recorrente no que toca ao restabelecimento/manutenção do plano de saúde ofertado pela operadora de plano de saúde requerida, considerando a rescisão do contrato.

Entendo que este caso difere daqueles relacionados à rescisão unilateral, já que, houve finalização de contrato pela dispensa de empresa, com prazo determinado para finalizar os serviços de atendimento pelo plano.

Sobre a temática, vale trazer à baila trecho do voto proferido pelo Eminente Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.842.751-RS (Tema 1.082), representativo de controvérsia, pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
o seguro ou o plano de saúde coletivo
— com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários —
pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas
(ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os
requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009
: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Veja-se:

[...]

Outrossim, conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos.

[...]

Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes.”

Em outras palavras, para que seja considerada legal a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, há que se cumprir, inicialmente, 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para as partes; decurso do prazo de 12 (doze) meses da vigência do pacto e; notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Presentes as citadas exigência, há que se aferir, ainda, se o usuário se encontra internado ou submetido a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência ou da incolumidade física, circunstância impeditiva da rescisão, hábil a torná-la abusiva
“quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante”
(trecho do voto do Relator do REsp n. 1.842.751/RS).

Na hipótese em tela, extrai-se que, conforme observado pelo sentenciante, os requisitos foram devidamente preenchidos. Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 9941244):

Analisando os elementos dos autos, é incontroverso que o contrato entabulado entre as partes previa a possibilidade de suspensão de qualquer atendimento médico e hospitalar, após a vigência do prazo de 06 a 24 meses, conforme termo de manutenção de plano de saúde acostado no ID 48481926.

Ainda, nos documentos juntados pelo próprio Autor (ID 48481919), verifica-se que, no verso das carteirinhas do plano de saúde, consta expressamente a data de validade do plano, sendo esta até o dia 31/07/2024. Tal informação, visível e clara, evidencia que o Autor tinha pleno conhecimento sobre o prazo de término do contrato e da necessidade de buscar nova cobertura junto à Ré ou outra operadora de sua escolha, o que foi sugerido pela Ré, conforme e-mail colacionado pelo autor na inicial (ID 48480790 - fl. 4).

A parte autora estava ciente deste prazo (06 a 24 meses), estando expresso no termo de continuidade e rescisão (id. 11555695).
Portanto, ao que se vê, os pressupostos para a resilição unilateral válida foram atendidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastando, contudo, sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)